Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737244-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA AGRAVADO: ASSOCIACAO MISSIONARIA CRISTA EVANGELICA INTERNACIONAL, IGREJA MISSIONÁRIA NTERNACIONAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no derradeiro prazo de 2 dias, responda, com precisão, o despacho de ID 30944176, esclarecendo a necessidade/motivo da inclusão da IGREJA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA no polo passivo do recurso, tendo em vista o teor da decisão agravada, considerando, ainda, que os pedidos formulados neste recurso são direcionados exclusivamente em face da ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CRISTÃ EVANGÉLICA INTERNACIONAL - AMICREI. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator